Tribunal: TJDFT
Processo: 0753856-17.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
CIVIL, BANCÁRIO, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMISSÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO – CONTRATO – FRAUDE. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – FORTUITO INTERNO. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM FIXADO – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – OBSERVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A Súmula 479 do STJ estabelece que “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

2. No caso em análise, a autora foi surpreendida com a inscrição de seu nome no cadastro de inadimplentes (ID Num. 25525319 – Pág. 5) ao tentar contratar operadora de telefonia (ID Num. 25525319 – Pág. 7) e abrir conta bancária junto ao Nubank (ID Num. 25525319 – Pág. 8). A dívida no valor de R$ 12.677,49 seria oriunda de contrato fraudulento. A sentença julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar inexistente o débito, determinar a retirada do nome da autora dos órgãos de proteção ao crédito e condenar ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais.

3. Inobstante o réu sustentar ter trazido aos autos vasta documentação que comprova a inexistência de ato ilícito praticado pelo Banco do Brasil, em nenhum momento consta dos autos ter a autora contratado o cartão de crédito com o qual foram realizadas as compras e consequente dívida, como sua assinatura ou sequer aquiescência ou ainda o envio de documentos pessoais para ratificar a contratação.

4. Nesse contexto, a emissão de cartão e utilização de crédito de maneira fraudulenta, como as compras descritas nas faturas (ID Num. 25525347), faz recair sobre a instituição a responsabilização pelo ato, já que a fraude cometida por terceiro não pode ser considerada ato isolado e exclusivo do infrator, tratando-se de fortuito interno por estar relacionada à atividade desenvolvida pelo réu e os riscos inerentes (CDC, art. 14, § 3o, II).

5. Diante do não pagamento das faturas emitidas, o nome da autora foi incluído no cadastro de inadimplentes (ID Num. 25525319 – Pág. 5), mas, sendo inexigível, a inscrição é indevida, o que revela falha na prestação do serviço que dá ensejo à indenização por dano moral na modalidade in re ipsa (CDC, art. 14).

6. No que se refere ao quantum da indenização, deve ser considerada a lesão sofrida e o caráter pedagógico e punitivo da medida, observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade e, por conseguinte, evitando-se o enriquecimento sem causa do autor.

7. A par de tal quadro, considerados os parâmetros acima explicitados, em especial o fato de a autora não poder ter contratado o plano de telefonia pretendido, assim como a abertura da conta bancária, o valor arbitrado de R$ 5.000,00 se mostra adequado, devendo ser mantido.

8. Portanto, a confirmação da sentença é medida que se impõe.

9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

10. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do art. 46 da Lei n° 9.099/95.

11. Diante da sucumbência, nos termos do art. 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.